Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IGUAL PREPONDERÂNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas pelo conjunto probatório, inclusive com a confissão do acusado, a materialidade e a autoria delitiva pela prática do crime de furto, a condenação é medida que se impõe.
2. O réu já foi condenado definitivamente pela prática de crime anterior ao delito relatado nos autos; logo correta atribuição de nota negativa ao vetor antecedentes.
3. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado que, além do prejuízo financeiro suportado pela vítima em face da subtração do seu computador, dezenas de outras pessoas foram afetadas pela perda de suas fichas clínicas e demais dados sobre os seus tratamentos odontológicos.
4. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. Precedentes.
5. Procede-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, pois são circunstâncias igualmente preponderantes e inexiste, em tal hipótese, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra. Precedentes.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.